Tribunal: STF
Processo: Rcl 50195
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Arroio Grande em face de acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Recurso Ordinário Trabalhista nº 0020163-62.2020.5.04.0131, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 3395/DF .



    O acórdão reclamado restou assim ementado:



    “COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO PARA O DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. Na situação em análise, embora tenha sido firmado contrato administrativo, conforme autorizado por lei municipal, objetivando a admissão da autora para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, sendo definido, para tanto, o prazo determinado de seis meses, resultaram formalizadas sucessivas prorrogações deste contrato administrativo, o qual perdurou por aproximadamente quatro anos. Tal circunstância desvirtua a natureza emergencial e temporária da contratação, não se tratando, verdadeiramente, de um contrato por prazo determinado para atender excepcional interesse público, de acordo com o que preceitua o artigo 37, IX, da Constituição da República. Observância da decisão Plenária do STF, por ocasião do julgamento da ADI 3.395-DF. Apelo da autora provido, para reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para a apreciação dos pedidos formulados na inicial, sendo determinado o retorno dos autos à Origem para prosseguimento, a fim de evitar a supressão de uma instância julgadora.”



    O Município de Arroio Grande alega que, na ação trabalhista, está em discussão o vínculo entre o Poder Público e Rita de Cássia da Silva, sendo competência da Justiça Comum conhecer e julgar a matéria, uma vez que “o próprio instrumento do contrato administrativo firmado entre o ora Reclamante e a autora da ação trabalhista expressamente consignou sua submissão ao regramento jurídico-administrativo”



    Defende que, ao conferir trâmite à ação trabalhista nº 0020163-62.2020.5.04.0131, a autoridade reclamada contrariou o entendimento firmado pelo STF na ADI nº 3.395/DF, hipótese na qual afastou-se a possibilidade de instaurar a competência da Justiça do Trabalho para julgar vínculo jurídico-administrativo entre o Poder Público e seus servidores.



    Requer que seja concedida a medida liminar para suspender a “tramitação do processo 0020163-62.2020.5.04.0131” e, no mérito, que seja julgada procedente a presente reclamação “para anular os atos decisórios proferidos pela Justiça do Trabalho e determinar o envio dos autos à Justiça comum, a qual deverá proceder como entender de Direito”.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma de confronto a ADI nº 3.395/DF, na qual o Pleno desta Corte, em 15/04/2020, por maioria, julgou parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal (incluído pela EC nº 45/2004), afirmando que sua disciplina



    “não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator" (Ata de julgamento publicada no DJe de 23/4/2020, acórdão publicado no DJe de 1º/7/2020).



    No caso concreto, verifico que a parte beneficiária da decisão reclamada foi contratada pelo ente municipal para exercer o cargo de agente comunitário de saúde. 



    Em consulta ao sítio eletrônico do TRT4, verifico que restou consignado na sentença proferida pelo juízo singular que o contrato administrativo firmado entre o ente municipal e Rita de Cássia da Silva se deu com base em autorização prevista na Lei Municipal nº 2.745/2014. A propósito, transcrevo trecho da aludida decisão:



    "O contrato entre as partes vigeu de 13/04/2015 a 29/03/2019.



    O Município reclamado, mediante lei autorizadora (Lei Municipal nº 2.745/2014, Id 6f3242b), em 13/04/2015, firmou com a reclamante o contrato administrativo nº 029/2015 para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, para o desempenho da função de agente comunitário de saúde – zona norte. O referido contrato prevê expressamente em sua cláusula nona (Id 2c1e0d9) o regime jurídico-administrativo, disposto no estatuto dos servidores, como dispõe a Lei Municipal nº 2.447/2009, evidenciando a natureza administrativa do contrato, não sendo, portanto, regido pela CLT. 



    Ademais, além dos termos de aditamento do contrato para prorrogação de sua vigência, também vigoraram leis municipais durante todo o período trabalhado pela reclamante que autorizou o município reclamado a prorrogar o contrato. Cito, por exemplo, as Leis Municipais nºs 2.837/2015, 2.875/2016 e 2.911/2016 que foram prorrogando o contrato a cada 6 meses.



    Diante deste contexto, esta Justiça Especializada não é competente para o julgamento da demanda, conforme interpretação conferida pela Suprema Corte ao art. 114 da Constituição Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395/DF."



      



    A jurisprudência do STF em sede reclamatória, com fundamento na violação à ADI nº 3.395/DF, firmou-se no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo:



    “2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la” (Rcl nº 8.110/PI-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/10). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA PRESERVAR A AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF NA ADI N. 3.395. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA APURAR EVENTUAL NULIDADE DO VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. 1. Não é da competência da Justiça do Trabalho a apuração de eventual nulidade dos atos administrativos que deram suporte à relação entre os interessados e a Administração Pública. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 5.924/CE-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de 23/10/09).



    Dessa perspectiva, não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer direito fundiário ou fundado na CLT, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, ainda que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. Vide precedentes:



    “Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia . 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente” (Rcl nº 7.208/ES-AgR, Relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 27/11/09). 



    “A existência de pedido de condenação do ente local ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS não torna a Justiça do Trabalho competente para o exame da ação” (Rcl nº 7.039/MG-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/09). 



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal, no âmbito estreito de cognição próprio da reclamação constitucional, analisar a regularidade constitucional e legal das investiduras em cargos efetivos ou comissionados ou das contratações temporárias realizadas pelo Poder Público” (Rcl nº 4.785/SE-MC-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 14/3/08).



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, devendo os autos serem encaminhados à Justiça comum. Julgo prejudicado o pedido de liminar.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação na Suprema Corte. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente